Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716315-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A AGRAVADO: MARLY VIANA DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, na fase de cumprimento de sentença de ação ajuizada pela agravada, com pedido de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária. Em apertada síntese, diz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o magistrado rejeitado seus argumentos e converteu a obrigação de fazer, contida na sentença, em perdas e danos, de forma a causar nítido enriquecimento indevido à parte agravada. Na decisão impugnada, determinou o magistrado que as perdas e danos deverão observar a média dos valores cobrados pelos planos de saúde individuais com as mesmas características e o tempo de sobrevida da agravada, de acordo com critérios adotados pelo IBGE. Diz que essa medida caracteriza natureza de perpetuidade, o que não encontra respaldo nem no contrato nem na legislação. Diz que, para evitar enriquecimento sem causa da recorrida, as perdas e danos deverão ser calculadas com base no período em que Agravada, ao contratar novo plano de saúde com Operadora de sua escolha, ficaria com a cobertura assistencial restrita, em razão de ser portadora de doença pré-existente, que atualmente é de 24 meses. Assim, para evitar o enriquecimento da agravada, pede a antecipação da tutela. Quanto ao mérito, pede que o critério determinado na decisão (período de sobrevida da agravada) seja substituído por no máximo 24 (vinte e quatro) meses, por ser este o período relativo à cobertura temporária. Preparo recursal demonstrado ao ID 16848299. Eis o resumo dos fatos. Decido. Entendo que neste caso, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Apresento a seguir as razões de meu convencimento. A tutela de urgência, de acordo com o mandamento contido no art. 300, CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É que, a rigor, a agravante foi condenada a disponibilizar plano de saúde na modalidade individual à exequente, ora agravada, nas mesmas condições anteriormente por ela contratadas. Ao ser compelida a cumprir a sentença, a agravante, apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, alegando, em resumo, que não tem condições de cumprir o conteúdo da sentença porque não está autorizada pela ANS a operar plano de saúde individual. O magistrado de primeira instância rejeitou os argumentos apresentados na impugnação e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Contra essa decisão opõe o presente recurso, sob os argumentos, em resumo, de que cumprir a decisão impugnada, nos termos lá indicados, seria promover enriquecimento sem causa à parte agravada, pois teria que pagar o equivalente a um plano individual por aproximadamente 26 (vinte e seis) anos, já que determinou que seja o cumprimento feito com base na expectativa de vida da recorrida, que atualmente, de acordo com critérios adotados pelo IBG, é em torno de 80 anos. Propõe-se a cumprir a decisão, mas levando em conta o tempo máximo de 24 meses, porque seria esse o tempo de carência para quem tem doença pré-existente, como é o caso da agravada. Sabe-se que o agravo de instrumento é uma via processual de cognição rasa, não tendo a profundidade comum a outros recursos. Assim, acolher o pleito vindicado pela agravante, em sede de agravo de instrumento, seria, por vias oblíquas, tornar sem efeito uma decisão proferida em sentença e já acobertada pela coisa julgada. Essa situação, a meu ver, já é impedida de acolhimento do pedido veiculado neste agravo, porque, por decisão monocrática, sem o crivo do contraditório, estar-se-ia retirando a eficácia de uma sentença transitada em julgado, inclusive com exame em sede de apelação. O sistema processual tem que obedecer a um regramento lógico e, quebraria essa lógica, uma decisão monocrática, proferida em sede de cognição perfunctória, modificar o conteúdo de uma sentença, confirmada por acórdão e já acobertada pela coisa julgada. De mais a mais, a antecipação dos efeitos da tutela, sem ao menos ouvir a parte contrária, exige, realmente, situação urgente. No caso, não antevejo a situação de urgência, nem muito menos risco iminente de perecimento do direito da agravante. Ademais, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância na decisão impugnada: "Logo, porque transitada em julgado a decisão de mérito, considera-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte executada poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, CPC), de maneira que ela não pode, nesta fase processual, alegar a impossibilidade de cumprir o julgado por não ter autorização da ANS para comercializar plano de saúde individual. " Outrossim, tenho que as alegações deduzidas pela agravante neste sede recursal, não merecem acolhida, pelo menos nesta fase de decisão monocrática. Diante desse cenário, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, mas INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator